Tribunal: TJSP
Processo: 2095839-23.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Araçatuba. Decreto Municipal n. 21.359, de 12 de maio de 2020. Edição de ato normativo superveniente (Decreto Municipal n. 21.360, de 14 de maio de 2020), que revogou a previsão legal inicialmente impugnada. Perda superveniente do objeto da ação. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Araçatuba. Decreto Municipal n. 21.359, de 12 de maio de 2020. Edição de ato normativo superveniente (Decreto Municipal n. 21.360, de 14 de maio de 2020), que revogou a previsão legal inicialmente impugnada. Perda superveniente do objeto da ação. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967927
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2095839-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, são réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA
E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2095839-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6544/20 LHC
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2095839-23.2020.8.26.0000
Autor: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Réus: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA e Presidente da
Câmara Municipal de Araçatuba
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6544/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Araçatuba. Decreto
Municipal n. 21.359, de 12 de maio de 2020. Edição de ato
normativo superveniente (Decreto Municipal n. 21.360, de
14 de maio de 2020), que revogou a previsão legal
inicialmente impugnada. Perda superveniente do objeto da
ação. Extinção do processo sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, VI, c/c art. 493, do Código de Processo
Civil.
V I S T O S.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com
pedido de medida liminar, proposta pelo Procurador-Geral de Justiça em face do
Decreto n. 21.359, de 12 de maio de 2020, do Município de Araçatuba. De acordo com
a narrativa do autor, a norma impugnada, que autorizou o funcionamento de
academias de esportes de todas as modalidades durante o período da quarentena
determinada pelo Governo Estadual, é incompatível com o disposto nos arts. 5o, 21,
37, 111, 144, 219, parágrafo único, 1, e 222, III, da Constituição Estadual, pois
caracterizou violação ao pacto federativo e invasão da competência do Estado para
legislar em matéria de saúde, além de ofensa aos princípios da prevenção/precaução
e razoabilidade; disse que aos Municípios não é permitido afastar-se das diretrizes
estabelecidas pelo Estado para o controle da pandemia de COVID-19, cabendo-lhes
apenas suplementá-las para intensificar sua efetividade, mediante a edição de atos
normativos que as tornem eventualmente mais restritivas; aduziu que o abrandamento
de medidas de distanciamento social coloca em risco os direitos fundamentais de
proteção à vida e à saúde, em desarmonia os arts. 111 e 144 da Constituição do
Estado, visto que substitui estratégia aceita como adequada para preservar número
maior de vidas por outra que desfavorece o combate da epidemia; requereu,
liminarmente, a imediata suspensão da eficácia do decreto impugnado e, ao final, seja
este declarado inconstitucional; o pedido de medida liminar foi deferido (p. 83/85); o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2095839-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6544/20 LHC
3
Município de Araçatuba informou que foi editado o Decreto n. 21.360, de 14 de maio
de 2020, que revogou a norma impugnada nestes autos (p. 90/91). A Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pela extinção do feito sem julgamento do mérito.
É o relatório.
De fato, mostra-se de rigor a declaração da perda do
objeto, por carência superveniente do interesse processual.
Conforme se verifica dos documentos de p. 92/94,
após o ajuizamento desta ação foi editado o Decreto n. 21.360, de 14 de maio de
2020, que revogou integralmente o Decreto n. 21.359, de 12 de maio de 2020,
impugnado nestes autos.
Dessa forma, constata-se a perda superveniente do
objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, haja vista que não mais subsiste a
normatividade que motivou o interesse de agir originário, conforme inclusive se
pronunciou o Ministério Público (p. 107/110).
Diante da desnecessidade de tutela jurisdicional
sobre a matéria, o feito comporta extinção sem julgamento do mérito, nos termos do
art. 485, VI, c/c art. 493, ambos do Código de Processo Civil.
Neste sentido, já se manifestou este C. Órgão
Especial:
“Ação direta de inconstitucionalidade por omissão.
Superveniência de norma legislativa disciplinando a matéria. Perda do objeto da ação.
Processo extinto, sem resolução do mérito. Art. 485, VI cc. Com art. 493, do Novo
CPC” (ADIn por Omissão n. 2094949-26.2016.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino,
j. 21.09.2016).
“Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade.
Lei
Complementar n. 71, de 07 de junho de 2010, do Município de Bertioga, que disciplina
o uso e ocupação do solo e acrescentou dois parágrafos ao art. 33, da Lei Municipal no
317/98. Revogação expressa da norma atacada, pela superveniência da Lei
Complementar no 89, 19 de setembro de 2012. Perda do objeto. Precedentes do Eg.
Supremo Tribunal Federal e deste C. órgão Especial. Ação direta julgada extinta, sem
resolução do mérito” (ADIN n. 0211240-22.2012.8.26.0000, Rel. Des. Luis Soares de
Mello, j. 12.12.2012. v.u.).
“DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Omissão
Legislativa a fim de fixar percentual mínimo para funções de confiança e cargo em
comissão a serem preenchidos por servidores públicos efetivos. Edição de lei

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2095839-23.2020.8.26.0000 -Voto no 6544/20 LHC
4
superveniente (Lei n. 8.736/2016) que dispôs integralmente acerca das matérias
impugnadas nesta ação. Perda de objeto. Extinção do feito sem resolução do mérito
(art. 485, inciso VI, c.c. art. 493, ambos do Código de Processo Civil)”. (ADIN n.
2218016-28.2016.8.26.0000, Rel. Des. Péricles Piza, j. 17.05.2017).
Ante o exposto, nos termos do art. 493, caput, c/c
art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julga-se extinto o processo, sem resolução
do mérito.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR